Tribunal: TJSP
Processo: 1016018-94.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. R. sentença que julgou procedente a ação. Autor portador de neoplasia. Contrato coletivo rescindido. Aplicação dos ditames do CDC. Aplicação do artigo art. 13, parágrafo único, inciso III, na espécie. Beneficiário em tratamento de grave patologia. Direito à saúde que deve ser sublimado.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. R. sentença que julgou procedente a ação. Autor portador de neoplasia. Contrato coletivo rescindido. Aplicação dos ditames do CDC. Aplicação do artigo art. 13, parágrafo único, inciso III, na espécie. Beneficiário em tratamento de grave patologia. Direito à saúde que deve ser sublimado. Contrato restabelecido.
Dano moral. Ocorrência. Estresse emocional que não configurou mero aborrecimento. Rescisão indevida durante tratamento de grave moléstia. Quantum indenizatório reduzido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016018-
94.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO SAÚDE
S/A, são apelados APARECIDO DOS SANTOS, IGOR IBRAHIM DOS SANTOS,
SANTO ANTONIO ATIVIDADE DE CONTABILIDADE - EIRELI e OUAFA
RAWHI YAQUB IBRAHIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento em parte ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36897
Apelação Cível no 1016018-94.2019.8.26.0008
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Aparecido dos Santos e outros
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé da Comarca de São
Paulo
Juiz: Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação
de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. R.
sentença que julgou procedente a ação. Autor portador de
neoplasia. Contrato coletivo rescindido. Aplicação dos ditames
do CDC. Aplicação do artigo art. 13, parágrafo único, inciso
III, na espécie. Beneficiário em tratamento de grave patologia.
Direito à saúde que deve ser sublimado. Contrato restabelecido.
Dano moral. Ocorrência. Estresse emocional que não
configurou mero aborrecimento. Rescisão indevida durante
tratamento de grave moléstia. Quantum indenizatório reduzido.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta em face da r.
sentença de fls. 303/309, que julgou procedente ação de obrigação de fazer
para confirmar a tutela de urgência e obrigar a ré a manter os autores/pessoas
físicas vinculados ao contrato de assistência à saúde, qualificado (a ser
considerado, ainda que por força de conversão) como seguro de assistência à
saúde na modalidade familiar, bem como condenar a ré a pagar R$ 15.000,00
aos autores, a título de indenização por danos morais, a serem acrescidos de
correção monetária pela tabela prática do TJSP, a fluir da publicação desta
sentença, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Por fim, a ré
foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários dos advogados dos autores, arbitrados em 15% do valor atualizado
da condenação.
Inconformada, apela a ré as fls. 311/328, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em suma, que a rescisão do contrato se deu nos termos legais, bem como que
a seguradora não comercializa apólices individuais, motivo pelo qual não se
aplica a Resolução no 19 na espécie. Insiste na inocorrência dos danos morais.
Pugna pela improcedência da ação e, subsidiariamente, pela redução do
quantum indenizatório.
Contrarrazões as fls. 368/396.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual foi processado e está em
condições de julgamento.
Os autores ingressaram com a presente ação
alegando ser beneficiários do plano de saúde réu e que o contrato foi
rescindido enquanto o beneficiário estava em tratamento médico de neoplasia.
Pugnam pela manutenção do contrato, bem como pela condenação da ré em
arcar com indenização por danos morais estimada em R$15.000,00.
A r. sentença julgou procedente a ação.
Insurge-se a ré.
Pois bem.
Este é mais um caso em que a operadora de plano
de saúde rescinde contrato coletivo durante tratamento de saúde de
beneficiário acometido por grave patologia.
Ora, a rescisão imotivada, sem a oferta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativa de custo e condições de cobertura compatíveis que possibilitem o
prosseguimento regular do tratamento, sem sobressaltos ou alterações,
importaria desvantagem exagerada ao consumidor, que é o destinatário final
dos serviços previstos no contrato (CDC art. 51, IV e § 1o, incisos I a III),
afrontando, ao mesmo tempo, a função social do contrato e a boa-fé objetiva,
frustrando a confiança do consumidor no prosseguimento do atendimento com
o qual contava e pelo qual sempre pagou.
Ora, no caso, aplica-se por analogia o quanto
previsto no artigo 13, paragrafo único, inciso III da Lei 9656/98, o qual veda a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante
a ocorrência de internação do titular.
Neste sentido esta Câmara e Relatoria já se manifestaram:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Preliminares de ilegitimidade passiva e
ativa, afastadas. Direito de manutenção do contrato adquirido em demanda
precedente ajuizada em face da agravante. Mérito. Contrato coletivo rescindido por
decurso de prazo previsto no artigo 30 da lei 9656/98. Pleito da autora de manutenção
do plano de saúde coletivo, após o período estendido decorrente da benesse.
Possibilidade. Autora que se encontra em tratamento médico, sob regime de home
care, de grave patologia (Neuropatia Hereditária Sensitivo Autonômica). Direito à
saúde que deve ser sublimado. Aplicação por analogia do artigo 13, parágrafo único,
inciso III da Lei 9656/98 Demonstrada a relevância dos fundamentos da demanda e o
receio de ineficácia do provimento final, conforme preconizado no artigo 497 do CPC,
deve-se deferir a tutela específica, procedendo o julgador a avaliação, segundo
critérios de cautela e prudência, dos interesses em conflito. Necessidade de
resguardar o direito à vida. R. decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2256118-51.2018.8.26.0000; mesma relatoria; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento:
18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE
Insurgência contra decisão que determinou a manutenção de plano de saúde
empresarial em favor da autora e seus dependentes Seguradora que deu
cumprimento ao quanto disposto no artigo 30 da Lei 9.656/98, mantendo o plano de
saúde da autora pelo prazo de 24 meses Genitora da autora, beneficiária do plano de
saúde, atualmente em tratamento para leucemia mielóide Plano de saúde que deve
ser mantido em favor da genitora da autora até sua alta médica definitiva, em
obediência aos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso III da Lei no 9.656/98
Recurso provido em parte.” (AP no 2130998-66.2016.8.26.0000; Relator(a): José
Carlos Ferreira Alves; Comarca: Salto; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 24/08/2016; Data de registro: 24/08/2016)
Além disso, não se vislumbra efetivo prejuízo à
operadora de plano de saúde, já que o beneficiário continuará a pagar
integralmente a prestação mensal.
Por fim, o dano moral merece ser excepcionalmente
reconhecido na espécie.
Isso porque, não se pode dizer estar-se diante de
mero inadimplemento contratual no caso, pois o autor estava em tratamento de
gravíssima patologia quando recebeu a notícia da rescisão do contrato, ou
seja, no momento em que mais necessitava da cobertura do plano de saúde,
gerando evidente abalo moral.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, tem-
se que este deve expressar uma quantificação adequada e justa, cuja
disciplina está consagrada no art. 5o, inc. X da Constituição Federal, sem
deixar de lado, todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero,
quanto o aviltamento de indenização.
Assim, considerando que na indenização por dano
moral devem ser sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de se reduzir o montante arbitrado na r. sentença para a quantia de
R$10.000,00 (com juros da data da citação e correção monetária do
arbitramento), por estar condizente com o entendimento adotado por este
Tribunal em casos análogos envolvendo defeito na prestação de serviços
médico-hospitalares e negativa de cobertura, in verbis:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. DANO MORAL. Insurgência
contra sentença de procedência. Sentença reformada em parte. Obrigação de
fazer. "É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou
emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja
o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98" (Súmula 103, TJSP).
Dano moral. Dano moral "in re ipsa" decorrente da negativa indevida de
cobertura. Valor da indenização reduzido para R$ 10.000,00. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1014296- 27.2017.8.26.0224; Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2018; Data de
Registro: 11/10/2018)
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Autor com cálculo
renal. Negativa de procedimento de urgência. Prazo de carência de 180 dias.
Abusividade. Urgência. Em procedimentos de urgência/emergência o prazo de
carência não pode ultrapassar 24 horas. Arts. 35-C, I, e 12, V, "c", Lei no
9.656/98. Súmula no 103 TJSP. Dano moral caracterizado. Conduta que
ultrapassou mero aborrecimento. Precedentes do STJ. Valor da indenização
mantido
(R$9.540,00).
Sentença
mantida.
Majoração
dos
honorários
advocatícios. Recurso não provido, com observação. (TJSP; Apelação
1031438-52.2017.8.26.0577; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Plano de Saúde. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora quanto ao
desacolhimento do pedido de indenização por danos morais. Recusa do plano
de saúde em cobrir as despesas médicas, fundada na alegação de se
encontrar o contrato no prazo de carência. Situação de emergência. No caso
de atendimento de urgência/emergência, não se admite qualquer restrição por
parte da empresa de plano de saúde. Eventual prazo de carência é superado
diante da possibilidade de lesões irreparáveis ao paciente. Prazo máximo de
vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (art.
12, V, "c", da Lei no 9.656/98). Súmula no 103 do TJSP. Danos morais
configurados. Defeito na prestação do serviço que ultrapassou o mero
dissabor, vez que a autora fora submetida a manifesta angústia e aflição, bem
como exposta a insistentes cobranças indevidas. Valor da condenação fixado
em R$10.000,00. Ação julgada totalmente procedente. Verbas de
sucumbência ao encargo das rés. Fixação de honorários sucumbenciais
recursais. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação 1067910- 28.2017.8.26.0100; Relator (a): Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro:
20/09/2018)
Ademais, a eficácia da contrapartida pecuniária está
na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que
tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está
também em produzir ao causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual e nova conduta.
Não há alteração no capítulo da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29994
Apelação Cível no 1016018-94.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelados: Aparecido dos Santos, Igor Ibrahim dos Santos, Santo Antonio
Atividade de Contabilidade - Eireli e Ouafa Rawhi Yaqub Ibrahim
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve deferimento de liminar para atendimento. Ver fls.91.
Ver que o próprio ora Relator, Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS,
aponta que a hipótese não configura o maltratado instituto: assim seu Voto 19.089 -
além do que professou no Voto 19.244 que, TAL COMO AQUI, “socorro à via judicial
faz com que não haja repercussão moral a seu favor” e no R. Voto 29.277 aponta que
“o sofrimento foi imediatamente contido pela decisão liminar”, valioso entendimento
esse repetido no H. Voto no 29.461 ref. à Sessão de Julgamento de 22 de maio de 2018,
e ainda constante de outro Voto de S.Exa., de número 30.376.
E ainda desta Câmara o Des. ALVARO PASSOS detém basto entendimento
nesse sentido: A SIMPLES RECUSA DE COBERTURA POR SI SÓ NÃO ENSEJA
IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ensina em seu Voto
20.271; outros precedentes de S.Exa. nos Votos 20.504, 21.171 e 22.902.
Demais disso, esta Câmara, por meio de um de seus mais ilustres e cultos e
competentes integrantes, SANTINI TEODORO, que infelizmente a não mais integra, no
Voto condutor 2.772, igualmente assentou que nem havia de ser indenizado o dano
moral, pois que ficou este superado pelo TRATAMENTO RAPIDAMENTE
DETERMINADO PELO JUDICIÁRIO - tal como aqui.
Assim, a antecipação de tutela deferida, pela palavra dos doutos, sublimou o
tal dano moral posição essa encampada pelo posicionamento de insignes Juízes, desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara, suso revelada.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, dez mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e
sem falar na correção monetária.
Além do mais, a questão jurídica aqui detinha complexidade: havia contrato
Coletivo, sujeito este à rescisão imotivada
havendo necessidade de estudo
pormenorizado da matéria, como o verificou a decisão de fls., outro aspecto que afasta o
tal dano havido.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, dividida a sucumbência, mil reais de honorários para cada qual, pois que se
está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
129AB05E
9
11
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12A3FD9E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016018-94.2019.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.